Tribunal: STF
Processo: Rcl 51785
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RE 637.485 (TEMA N. 564/RG). INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.



    2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.